Tribunal: STF
Processo: RE 712472
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional. Defensoria pública. Competência para propor ação civil pública em defesa de interesses difusos. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 733.433/MG, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública em defesa de interesses difusos”. 



    2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.